Tribunal: CARF
Processo: 13855.901791/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.901791/2014-91
ACÓRDÃO
1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
INTERESSADO
CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2010
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
Constatada a inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanar o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, interpostos para, sem efeitos infringentes, tão
somente corrigir o decisum neste ponto e, por consequência, a parte dispositiva do Acórdão, que
passa a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário”

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre PER/DCOMP no 22725.41111.150711.1.2.02-0120,
no qual a Recorrente indicou crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2010, no valor de
R$ 631.267,93 para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório no 095478059 de 03/12/2014 (e-fls. 06), o
direito creditório foi parcialmente reconhecido, conforme tela abaixo:

Foi Instaurado o contencioso administrativo com a apresentação de Manifestação
de Inconformidade, esta foi julgada improcedente pelo Acórdão 109-000.956 - 13a TURMA DA
DRJ09, de 09/09/20 (e-fls. 140 a 145).
Ciente da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs o Recurso
Voluntário às e-fls. 173 a 187.
Referida contestação foi julgada pelo Acórdão CARF no 1003-003.945 – 1a Seção de
Julgamento/ a Turma Extraordinária, de 13/09/2023 (fls. 162 a 274).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
3
A decisão restou ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS. MÚTUO.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e
aplicação das determinações da Súmula CARF no 80, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Referida decisão foi objeto dos presentes embargos inominados (e-fls. 279-284) em
razão da constatação de inexatidão material, nos seguintes termos:
A DECISÃO EMBARGADA
Da leitura do Acórdão CARF no 1003-003.945, exceto pelo início da decisão,
a análise e julgamento tendem fortemente a não prover o recurso em sua maior
parte.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
4
Trechos
do
acórdão:

DA INEXATIDÃO MATERIAL
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
5
Verifica-se que na parte inicial do acórdão o julgado deu provimento parcial
ao recurso:

Já na parte final do acórdão, a decisão foi pelo não provimento:

Portanto, nota-se uma divergência entre o que foi decidido no início e no
final do acórdão.
DA COMPETÊNCIA
Nos termos art. 116, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, de 21 de
dezembro de 2023, cabe ao titular da unidade da administração tributária
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
6
encarregada pela liquidação e execução do acórdão a oposição de embargos junto
ao CARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de cinco dias
contado da ciência do acórdão:
(...)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou
O art. 117 do mesmo dispositivo trata da possiblidade de embargos
inominados nos casos em que forem apuradas inexatidões materiais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto e o
erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando o contido nos arts. 116 e 117 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, de 21 de dezembro de 2023,
propõe-se o encaminhamento dos presentes ao Sr. Delegado Especial da Receita
Federal em São Paulo SP, titular da unidade de administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, para ciência do Acórdão 109-
000.956 - 13a TURMA DA DRJ09, de 09/09/20 (fls. 140 a 145), submetendo-se os
presentes embargos para apreciação e, estando de acordo, oposição junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Os embargos inominados foram recebidos às e-fls. 294-296:
Trata-se de embargos inominados opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão no 1003-003.945, de
13/09/2023, da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
7
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS. MÚTUO.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso,
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por
se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula
CARF no 80, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
A Unidade executora da liquidação do acórdão apontou uma inexatidão
material no acórdão, na medida em que os fundamentos do voto condutor
indicam a negativa do direito inclusive na sua parte dispositiva, entretanto, na
parte dispositiva do acórdão, contraditoriamente, indica-se um provimento
parcial.
Fica claro que se trata de embargos (inominados) impetrados pela
autoridade executora para sanar uma inexatidão material devida a lapso
manifesto contida no acórdão embargado de acordo com o Anexo II do RICARF,
que fixa em seu art. 117:
Art. 117. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o
requerimento previsto no caput.
Conforme se verifica, a constatação de inexatidão ou lapso manifesto por
meio Embargos Inominados contra decisão implica na prolação de um novo
acórdão caso admitidos os Embargos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
8
Tratando-se de embargos inominados dispensável a análise da
tempestividade dos mesmos, pois não há prazo determinado para esse tipo de
embargos.
A situação registrada pela Unidade Executora de inexatidão material foi
indicada objetivamente, podendo ser constatada através de simples cotejo entre
os fundamentos da decisão embargada onde se nega integralmente o direito do
contribuinte, não obstante na parte dispositiva do acórdão fez-se constar um
provimento parcial, nos termos abaixo:
“(...) provimento parcial para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante
os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das
determinações da Súmula CARF no 80, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.”
Agora, seguem alguns trechos relevantes contendo os fundamentos a partir
dos quais o recurso foi negado por falta de comprovação do oferecimento a
tributação das receitas que deram origem aos IRRF em causa, conforme matéria
inclusive sumulada:
(...)
Como restou esclarecido no acórdão de piso, a Recorrente era responsável
pela retenção. A fonte pagadora eram essas pessoas físicas, e não a pessoa
jurídica da própria contribuinte como informou na Dcomp. A manifestante
reconhece o equívoco e sustenta que tem direito ao crédito correspondente
porque recolheu o IRRF. Todavia, isso não é suficiente para comprovar o direito
creditório.
Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e
carreado aos autos os documentos que a DRJ, explicitamente, discriminou para
comprovação tanto do erro de fato alegado e que seria origem ao direito
creditório em discussão referente ao saldo negativo de IRPJ)Dentre outras provas,
que poderiam ter sido produzidas, a DRJ destacou: “cópia dos contratos de mútuo
celebrado com as pessoas físicas apontadas, os registros contábeis de conta no
ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR)”.
A Recorrente deveria, assim, ter comprovado ter oferecido à tributação o
rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
9
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Neste contexto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de ônus
probatório quanto ao oferecimento à tributação da totalidade dos receitas e, por
conseguinte, a liquidez e certeza do direito creditório.
(...)
Assim, a decisão deve ser revista, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 117, caput, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados nos termos do art.
117 do RICARF.
Encaminhe-se ao Relator para inclusão em pauta de julgamento.
Com o retorno dos autos ao CARF, mediante Despacho de e-fls. 166/168, os
referidos embargos inominados foram admitidos para a verificação da a inexatidão suscitada e os
autos vieram a mim para dar prosseguimento no julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023.
Trata-se de embargos inominados opostos pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão no 1003-003.945, de 13/09/2023, da
3a Turma Extraordinária da 1a Seção. Tais embargos foram admitidos às e-fls. 294-296.
Conforme relatado, os embargos inominados foram opostos ante a constatação,
pela Unidade executora da liquidação do acórdão, de inexatidão material devida a lapso manifesto
visto que os fundamentos do voto condutor indicam a negativa do direito, inclusive na sua parte
dispositiva, entretanto, na parte dispositiva do acórdão, contraditoriamente, indica-se um
provimento parcial.
Sobre os embargos inominados, Anexo II do RICARF, fixa em seu art. 117:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.230 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901791/2014-91
10
Art. 117. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos, mediante a prolação
de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.
Assim, como muito bem detalhado nos embargos e no despacho de
admissibilidade, trata-se de erro material por lapso manifesto na parte dispositiva do acórdão.
Portanto, nota-se uma divergência entre o que foi decidido no início e no final do acórdão tendo
ocorrido uma inexatidão material que deve ser sanada com julgamento adequado do recurso
voluntário, passando a sua apreciação.
Dessa feita é que, confirmando-se a inexatidão material na parte dispositiva do
Acórdão devem os presentes Embargos Inominados serem acolhidos, sem efeitos infringentes, tão
somente para corrigir o decisum neste ponto e, por consequência, a parte dispositiva do Acórdão,
que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário”.
É como oriento meu voto.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 308
DF CARF MF
Original